Tribunal: TJDFT
Processo: 0003207-12.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003207-12.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AZIZ CONRADO HERINGER, CLEIRIS ROMUALDO, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Primeiramente, cadastre-se o cessionário JAH - CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/S EIRELI (CNPJ: 00.811.824/0001-41) no sistema PJe. Além disso, dê se baixa, no sistema PJe, dos credores AZIZ CONRADO HERINGER, CLEIRIS ROMUALDO e ORDENATO CANDIDO BORBA, em razão do pagamento. Por fim, intime-se o cessionário JAH - CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/S EIRELI para que, no prazo de 30 (trinta) dias, solicite o levantamento de seu crédito, caucionado na conta judicial indicada no ID 8231694 - Pág 133. Na oportunidade, deverá o cessionário indicar conta bancária de sua titularidade para transferência dos valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios